Tribunal: STF
Processo: RE 84703
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 159 DO
CÓDIGO CIVIL, POIS O QUE SE PRETENDE E SIMPLES REEXAME DE PROVA PARA
DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE CULPA (SÚMULA 279). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL ULTRAPASSADO PORQUANDO O STF, A PARTIR DO JULGAMENTO
DO RE 79.663, EM 18.9.75, PASSOU A ADMITIR CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA
QUANDO SE TRATA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.